Tribunal: TJES
Processo: 5000374-23.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000374-23.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS RIBEIRO BATISTA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000374-23.2023.8.08.0002
Origem:
Juízo de Alegre - 1ª Vara
RECORRENTE
: ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO BATISTA.
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia discorre sobre suposta negativação indevida. A parte autora afirma que observou que constava uma negativação em seu nome junto ao Serasa pelo Requerido de uma dívida referente ao contrato nº 000628700135377, no valor de R$ 210,98 (duzentos e dez reais e noventa e oito centavos). Alega que seu nome foi negativado por uma dívida que não contratou.
Pede, nestes termos, a condenação do requerido para reconhecer a nulidade da dívida, bem como seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A pretensão autoral foi julgada improcedente por ser a cobrança devida.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à apresentação de provas suficientes a consolidarem a contratação dos serviços do requerido pela parte autora. A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que não possui qualquer vínculo com o banco requerido, desconhecendo a dívida negativada, tal situação não restou comprovada nos autos. Verifica-se que a parte requerida apresentou contrato assinado digitalmente pela parte requente através do envio de
selfie
e imagem do documento pessoal, o que não foi impugnado nos autos pelo autor. Portanto, a parte requerida demonstrou que a cobrança suscitada refere-se a dívida devida e não prescrita. Assim, considerando a ausência de comprovação do fato constitutivo de direito da parte autora, assim como as demonstrações trazidas pela parte da ré, entende-se que a negativação foi legítima.

(4).
Por fim, considerando a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da ré, não se constata dano moral a ser indenizado.

(5).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei nº 9.099/95).

(6).
Por força da sucumbência
,
condena-se
a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55,
da lei 9.099/95).

Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)